Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-73.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-73.2023.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS REIS RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO DANTAS MEDEIROS DE BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE ELEMENTOS INICIAIS DE CORROBORAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000622-73.2023.8.05.0081
, em que figuram como apelante MARIA DOS REIS RODRIGUES DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,